Tribunal: TJPA
Processo: 0008010-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008010-17.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAO LOPES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA NAZARE DE SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Lopes Filho contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria de Fátima Nazaré de Sá, na qual se julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. A sentença determinou a demolição de calçada e construção de muro divisório, além da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O recurso alegou ilegitimidade do réu pelos danos, irregularidade da perícia e ausência de responsabilidade pelas obras. Em contrarrazões, a parte autora apontou o falecimento do réu no curso do processo, antes da sentença, requerendo a nulidade dos atos processuais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade dos atos processuais, especialmente da sentença, proferidos após o falecimento do réu, sem a prévia suspensão do feito e regularização do polo passivo por meio da habilitação de seus sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do réu impõe a suspensão imediata do processo, conforme os arts. 110 e 313, I, do CPC, com intimação da parte autora para promover a habilitação do espólio ou sucessores.

A ausência de comunicação tempestiva do óbito não afasta a nulidade dos atos posteriores, pois a suspensão tem efeito ex tunc, tornando inválidos os atos praticados desde a data do falecimento.

A sentença proferida após o falecimento da parte, sem a devida substituição processual, é nula por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão do óbito acarreta a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para regularização do polo passivo, com a suspensão do feito até o cumprimento da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O falecimento do réu antes da prolação da sentença impõe a imediata suspensão do processo, com a intimação da parte autora para promover a habilitação dos sucessores ou do espólio.

São nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a regularização do polo passivo.

A suspensão processual por óbito opera com efeitos retroativos à data do falecimento, tornando inválidos os atos subsequentes, inclusive a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I e §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0714886-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0015720-73.2011.8.26.0114, Rel. Des. Mary Grün, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0021869-13.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOÃO LOPES FILHO
em face de
MARIA DE FÁTIMA NAZARÉ DE SÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO LOPES FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA NAZARÉ DE SÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que o réu construiu, em seu próprio terreno, uma vila de kitnets, tendo, para tanto, removido a cerca de madeira que separava os imóveis e passado a utilizar a parede de sua residência como divisória, além de ter erguido um muro que se estendia até a frente dos terrenos. Aduziu ainda que o réu promoveu o aterramento de sua propriedade, elevando-a cerca de um metro acima do nível de sua casa, o que teria provocado infiltrações, rachaduras e danos estruturais, notadamente durante o período chuvoso. Requereu a demolição da calçada construída, a edificação de novo muro divisório, a reparação por danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID

13989263 - Pág. 1), na qual o juízo a quo, com base no laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente, conforme segue:

III- Dispositivo

29. Ante o exposto. julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 1, do CPC, para: a) condenar o Réu em obrigação de fazer, consistente na demolição da calçada construída, bem como que proceda à construção de um muro de separação entre os dois terrenos, fazendo cessar as interferências prejudiciais à segurança do imóvel da Autora, tudo nos termos do art. 1.312 do CC/2. no prazo de 5 (cinco) meses, a partir do trânsito em julgado; b) condenar o Réu so pagamento de compensação pelos danos morais no | valor R$15.000,00 (quinze mil reais). a qual deverá ser acrescida de juros de mora desde a | citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

30. Tendo em vista a sucumbência recíproca mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento 79 rata (30% - trinta por cento — para a Autora e 70% - setenta por cento — para o Réu) das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor dos arts. 85, $ 2º. e 86, ambos do CPC, vedada a compensação.

31. A exigibilidade das custas e honorários da parte sucumbente e beneficiária da gratuidade de justiça ficam suspensas, conforme art. 98, $ 3º, do CPC.

Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação (ID

13989264 - Pág. 4), sustentando, em síntese, que a construção da calçada e as reformas foram realizadas por sua filha, em busca de fonte de renda, seguindo os parâmetros exigidos pelos órgãos competentes, e não por ele. Alegou que buscou resolver o conflito e demonstrou boa-fé ao se dispor a realizar os reparos necessários, ainda que não se considere responsável pelos danos. Argumentou que a perícia que fundamentou a condenação foi realizada sem a sua participação, sendo que não foi previamente notificado, tampouco teve oportunidade de apresentar quesitos. Ressaltou que o laudo não comprova sua responsabilidade pelos danos, mas apenas sua existência. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a extinção da obrigação de fazer e do pagamento de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00.

Em contrarrazões (ID 13989332), a parte apelada pugnou pela rejeição do recurso, sustentando, inicialmente, a ilegitimidade do apelante em virtude de seu falecimento, o qual teria ocorrido no ano de 2020, antes mesmo da prolação da sentença, requerendo, com base nos artigos 110 e 313, I, do CPC, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o óbito e a regularização do polo passivo.

No mérito, defendeu que o recorrente assumiu a responsabilidade pelas obras realizadas e que os danos foram devidamente comprovados por laudos técnicos produzidos pela Defesa Civil e pelo Instituto Médico Legal. Requereu a majoração da indenização por danos morais para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como a condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais com base nos orçamentos juntados aos autos. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Foi suscitada nas contrarrazões recursais, a ocorrência do falecimento do réu — ora apelante — antes da prolação da sentença.

Consta nos autos a informação de que o Sr. JOÃO LOPES FILHO, parte originária no polo passivo da presente demanda, veio a óbito ainda no ano de 2019 (id. 13989334), fato esse não comunicado tempestivamente nos autos, mas cuja ocorrência restou posteriormente demonstrada pela parte recorrida mediante a juntada de certidão extraída da Receita Federal, na qual consta expressamente a anotação de “titular falecido” em seu CPF.

Conforme prevê o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o falecimento de qualquer das partes impõe a imediata suspensão do processo, devendo o juízo promover a intimação da parte adversa para fins de habilitação do espólio ou sucessores, conforme também dispõe o art. 110 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, todavia, a sucessão processual do falecido réu não foi providenciada, tampouco houve suspensão do feito, tendo sido prolatada sentença de mérito em desfavor de parte cuja capacidade processual já se encontrava extinta à época.

Tal vício compromete a higidez dos atos processuais subsequentes ao óbito, especialmente da sentença, que se revela nula por ter sido proferida sem a devida regularização do polo passivo. A jurisprudência é pacífica quanto a essa orientação, sendo possível citar:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
FALECIMENTO DO RÉU. LEGITIMIDADE . NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1.
Com falecimento da parte, faz-se necessária a suspensão do processo a fim de seja determinada a habilitação dos herdeiros aos autos, sendo vedada a prática de atos não urgentes no período da suspensão (arts 313 e 314 do CPC) . 2. A suspensão decorrente do falecimento da parte possui efeitos ex tunc, deste modo, independente da data em que foi informado nos autos o falecimento da parte, considera-se o feito suspenso a partir da data do falecimento. Precedentes. 3 . A sentença proferida após o falecimento do segundo réu e antes da habilitação dos herdeiros aos autos é nula e deve ser desconstituída.
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.

(TJ-DF 0714886-22 .2022.8.07.0001 1820843, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autora pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de infiltrações ocasionadas em seu imóvel por obras realizadas pelos requeridos, cujas propriedades são confrontantes. Sentença de parcial procedência . Apelo do corréu.
Falecimento de réu no curso do processo. Necessidade de habilitação ou de intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se o caso, dos herdeiros ( CPC, artigo 313, I e § 2º). Decisão de suspensão, correção do polo passivo e habilitação dos herdeiros publicada em nome do próprio falecido, que advogava em causa própria, inócua, portanto, ao fim a que se destinava . Existência de herdeiros e cônjuge, ademais, que constou expressamente do próprio atestado de óbito juntado aos autos. Precedentes. Sentença anulada.
Recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 0015720-73.2011.8.26 .0114 Campinas, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/12/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA . NULIDADE DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC. A apelante alega ausência de intimação pessoal. No decorrer do processo, foi constatado o falecimento da autora antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo juízo de origem .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença proferida sem que fosse realizada a sucessão processual em virtude do falecimento da autora; (ii) analisar a validade da extinção do processo por abandono de causa na ausência de intimação pessoal da autora falecida. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento da parte autora antes da sentença impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 1º, do CPC, com a consequente sucessão processual pelos herdeiros, o que não foi observado, acarretando a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito. 4 . A extinção do processo por abandono de causa, sem a regular intimação pessoal da parte falecida, contraria o devido processo legal e torna nula a decisão, uma vez que não houve regularização da sucessão processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido .
Sentença anulada.
Tese de julgamento: 1. O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a sua suspensão imediata para a regularização da sucessão processual. 2 . São nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a devida habilitação de seus sucessores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º; art. 485, III . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.287124-4/001, Rel . Des. Roberto Vasconcellos, j. 29/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021869-13.2009 .8.14.0301, Rel. Des . Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/08/2023

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010845720108140022 22556501, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Destaco que a suspensão processual em virtude de falecimento opera
ex tunc
, ou seja, retroage à data do óbito, sendo nulos todos os atos praticados a partir de então.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença, bem como de todos os atos processuais posteriores ao óbito da parte, inclusive o presente recurso, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Reputa-se cabível, ademais, a remessa dos autos à origem para que seja promovida a regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, mediante habilitação do espólio ou dos herdeiros do de cujus, com a suspensão do feito até o atendimento da diligência.

Ante o exposto, voto no sentido de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em razão do falecimento do réu
e, por conseguinte,
julgar prejudicada a análise do mérito recursal, anulando-se a sentença proferida e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização processual
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões em razão do falecimento do réu e, por conseguinte,
julgar prejudicada a análise do mérito recursal, anulando-se a sentença proferida
e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização processual.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025